Tribunal: TJPA
Processo: 0812106-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812106-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARLESON DA COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL ITATUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 155, §§1º E 4º, DO CPB. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO SOCIAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura preventiva do paciente. Ao decidir pela prisão preventiva do paciente, acolhendo requerimento ministerial, enfatizou o singular, oralmente, a necessidade do encarceramento cautelar do coacto, em virtude da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum in libertais,
este último, notadamente, diante do nítido risco de reiteração delitiva, externado, sobretudo, a partir do extenso histórico criminal do paciente, constante de acusações relacionadas a crimes de furto, receptação e roubo, ostentando, inclusive, condenação não transitada em julgado, pelo crime do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Vislumbra-se, ademais, que o paciente, nos autos do Processo de n.º 0804963-13.2022.8.14.0024, no qual responde ao crime do Art. 155, §º4ª, inciso II do Código Penal, teve revogada sua prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, a monitoração eletrônica, e, ainda, assim, veio a reiterar no cometimento de novo ilícito.

2. Ações penais, ainda que em andamento autorizam a imposição da custódia cautelar, por revelar a contumácia criminosa do agente, e, consequentemente, sua periculosidade social, como se verifica claramente no caso em apreço.

3. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do paciente (arts. 312 e 313, I, CPP), especialmente a garantia de ordem pública, revelando-se inadequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que já se revelaram insuficientes ao coacto.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e encerradas aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ARLESON DA COSTA SILVA,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0805272-97.2023.8.14.0024.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 28/07/2023, em razão de prisão em flagrante delito, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 155, §§1º e 4º, do Código Penal Brasileiro, cuja prisão foi convertida em preventiva em 31/07/2023.

Argumenta a defesa, entretanto, que o decreto cautelar carece fundamentação idônea, pois ancorado em conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida excepcional, sem efetuar qualquer menção ao fato concreto, a fim de motivar e justificar a incidência do
decisum
segregacionista.

Sustenta que
“a fundamentação se resume a citar conceição genéricos de periculosidade e gravidade, bem como ordem social e risco de voltar a delinquir”.
Enfatiza que, “
se não há nos autos quaisquer informações acerca da real e concreta possibilidade de fuga, não há que se falar em assegurar eventual e futura aplicação da lei penal, sob pena de frontal violação dos princípios constitucionais mais basilares, inerentes ao processo penal.”

Salienta que a decisão vergastada
“é inteiramente baseada em outros processos, diversos do flagrante que se pretende analisar.”

Assevera, outrossim, que, embora o réu responda a outros processos, ainda é primário, e seus antecedentes referem-se apenas a “passagens” por furto, ou seja, crime sem ameaça ou violência à pessoa.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto. No mérito, pela concessão definitiva do
writ,
para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Em Decisão Interlocutória à ID 15389704, indeferi a tutela liminar almejada.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 15456749):

“Trata-se de ação penal ajuizada em face do paciente pela conduta, em tese, amoldada ao tipo penal do artigo 155, §§ 1º e 4º, do Código Penal Brasileiro. O fato criminoso ocorreu em 28/07/2023.

No Auto de Prisão em Flagrante, a Autoridade Policial faz constar a prisão do paciente, momento em que foram recuperados alguns dos produtos furtados. Constam no APF, os depoimentos dos condutores/testemunhas, da vítima e o interrogatório do paciente.

Em relação ao interrogatório do paciente, em sede policial, este afirma ser usuário de crack, que está em liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico (uso de tornozeleira eletrônica), mas que não foi o autor do crime de furto.
O paciente faz menção a outra pessoa identificada por ‘ANDERSON’ como o possível autor do fato criminoso. (ID 97750117 – pág. 15).

Realizada Audiência de Custódia do paciente, em 31 de julho de 2023, na qual foi Homologada a Prisão em Flagrante e conversão em Prisão Preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal. (ID 97826979 – pág. 3)

A Defensoria Pública do Estado do Pará impetrou HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR em face do paciente, em 31 de julho de 2023, aduzindo, em síntese, a carência de fundamentação idônea do Juízo Plantonista na conversão do Flagrante em Prisão Preventiva em desfavor do paciente, ou seja, fazendo uso de conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida de segregação cautelar. (ID 15348728)

Ressalta-se, conforme Certidão de Antecedentes Criminais acostada, a existência de outras ações penais em curso. (ID 97751820)

No tocante à fase processual hodierna, informo a Vossa Excelência que ainda não houve a conclusão do inquérito policial.” (GRIFEI)

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro. Da análise dos autos, entretanto, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições inconsistentes e por isso não deve prosperar.

Ao decidir pela prisão preventiva do paciente, acolhendo requerimento ministerial, enfatizou o singular, oralmente, em
decisum
datado de 31/07/2023 (ID 15348729), a necessidade do encarceramento cautelar do coacto, em virtude da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum in libertais,
este último, notadamente,
diante do nítido risco de reiteração delitiva, externado, sobretudo, a partir do extenso histórico criminal do paciente
(CAC à ID 15348729, pág. 32), constante de acusações relacionadas a crimes de furto, receptação e roubo, ostentando, inclusive, condenação não transitada em julgado, pelo crime do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (Processos n.º 00090891320208140024).

Vislumbra-se, ademais, que o paciente, nos autos do Processo de n.º 0804963-13.2022.8.14.0024, no qual responde ao crime do Art. 155, §º4ª, inciso II do Código Penal, teve revogada sua prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, a monitoração eletrônica, e, ainda, assim, veio a
reiterar no cometimento de novo ilícito.

Dessarte, ações penais, ainda que em andamento autorizam a imposição da custódia cautelar, por revelar a contumácia criminosa do agente, e, consequentemente, sua periculosidade social, como se verifica claramente no caso em apreço.

Nesse senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do agravante, que ostenta condenações transitadas em julgado e processos em andamento por crimes patrimoniais e diante da gravidade concreta da conduta do agravante, denunciado por latrocínio tentado com emprego de arma de fogo.

2. Na estreita via do habeas corpus, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, o que impossibilita aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC n. 140.788/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 805.372/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)” (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS E QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO POR PELO MENOS 4 MESES E RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, quanto à alegada negativa de autoria em relação ao delito imputado, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante o julgamento da apelação criminal, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (tratando-se de roubo à mão armada e cometido em comparsaria com outro indivíduo, que resultou em subtração de dinheiro de um estabelecimento comercial e de uma motocicleta de uma das vítimas), mas, sobretudo, pelo fato de que o agravante possui condenação penal anterior por tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena quando da suposta prática do delito em exame, cenário este que demonstra, portanto, certa propensão do agente para a prática delitiva.

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.

5. As decisões precedentes ainda mencionam que o agravante permaneceu foragido por pelo menos 4 meses, o que reforça a existência de risco para a aplicação da lei penal. Precedentes.

6. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.

7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)” (GRIFEI)

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do paciente (arts. 312 e 313, I, CPP), especialmente a
garantia de ordem pública
, revelando-se inadequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que já se revelaram insuficientes ao coacto.

No que pertine à temática, ponderou a nobre Procuradora de Justiça:

É temerário, no momento, colocar o Paciente ARLESON DA COSTA SILVA, em liberdade. Deve ser mantida a Decisão do Juízo a quo que, homologou o flagrante e converteu a prisão, em preventiva. A custodia cautelar do Paciente, foi porque, o paciente cometeu o delito de furto qualificado. Essa não foi a primeira vez. Esse proceder merece reprimenda legal.

O Paciente, se posto em liberdade, oferecerá riscos à coletividade, na medida em que, tem imputado contra si, o delito de furto qualificado. Não sendo essa, a primeira vez que, ele comete esse tipo de crime. Pode se dizer que, o Paciente é contumaz na pratica de ilicitude. Não constitui bom exemplo. A Lei impõe medidas e pena ao crime cometido.

A conduta do Paciente, evidencia periculosidade acentuada. Necessário se faz que, seja mantida a prisão do mesmo. O furto ocorrido, mostrou-se como grave. Não podemos deixar a coletividade, a mercê dessa pratica delituosa que, mostrou-se evidente diante da ação do Paciente.

Não é razoável que, pessoa envolvida, em delitos não esporádicos, com certa gravidade, sem nenhum escrúpulo, invadam lares, no período noturno, para furtar e colocar em risco, a vida de terceiros.

Uma das funções do Processo é a proteção da sociedade. A prisão preventiva do Paciente ARLESON DA COSTA SILVA, deve ser mantida. A Decisão do Juízo, está fundamentada. Foram preenchidos os requisitos do art. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal. Deve ser mantida a prisão preventiva, do Paciente.

Entendemos que, há motivo idôneo, para manter a custódia preventiva do Paciente. Não se cogita, no momento, colocação do mesmo, em liberdade. Deve o Juízo, durante a instrução, analisar quanto a Prisão do mesmo, de ser ou não mantida.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2023